Tribunal: TJMT
Processo: 1040355-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040355-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO - CNPJ: 18.715.101/0001-04 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (EMBARGADO), COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 60.480.357/0001-46 (EMBARGANTE), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FORÇA MAIOR, COLIGAÇÃO CONTRATUAL, COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS E INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por COMPSIS Computadores e Sistemas Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, proposta pela Associação Agrologística de Mato Grosso – AAGRO.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente quanto:
(i) à caracterização da força maior;
(ii) à existência de coligação contratual entre os instrumentos firmados;
(iii) à comprovação da prestação de serviços e consequente possibilidade de retenção proporcional de valores;
(iv) ao indeferimento de provas, alegadamente configurando cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado apreciou todas as matérias relevantes e afastou, de forma fundamentada, as teses da embargante, não havendo omissão quanto à caracterização de força maior, reconhecida pela negativa administrativa de reequilíbrio econômico-financeiro.

4.

As alegações sobre a prestação de serviços foram enfrentadas, concluindo-se pela ausência de provas técnicas e idôneas a amparar o adimplemento contratual.

5.

A coligação contratual foi reconhecida com base na interdependência funcional dos instrumentos firmados, sendo afastada a alegação de autonomia contratual absoluta.

6.

Inexistindo cláusula contratual prevendo retenção e ausente a comprovação do adimplemento, não há fundamento jurídico para retenção proporcional de valores.

7.

Quanto à suposta supressão de provas, a própria embargante requereu o julgamento antecipado da lide, atraindo o princípio da vedação ao comportamento contraditório e afastando a alegação de cerceamento de defesa.

8.

Os embargos revelam inconformismo com o julgamento e buscam rediscutir matéria de mérito, finalidade incompatível com a via eleita (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração desprovidos.

10.

Tese de julgamento:

"1. O exame suficiente e fundamentado de todas as matérias impugnadas afasta a incidência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A pretensão de rediscussão do mérito, disfarçada sob alegações de omissão, é incabível em sede de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1040355-89.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Colenda câmara:

COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA. opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por este Colegiado, que negou provimento à apelação interposta contra sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores proposta pela ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO – AAGRO.

Sustenta a embargante a existência de omissões na decisão colegiada, notadamente quanto à caracterização da força maior, à comprovação da prestação dos serviços, à coligação contratual, à possibilidade de retenção proporcional de valores e ao indeferimento de provas.

A

embargada apresentou contrarrazões, sustentando o caráter protelatório dos embargos e defendendo sua rejeição.

É o essencial ao relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração opostos não reúnem condições de acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de modo direto, suficiente e fundamentado todas as matérias suscitadas nas razões recursais, afastando expressamente as teses da embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a caracterização da força maior, o voto condutor foi claro ao reconhecer que a rescisão dos Termos de Parceria, embora formalizada por distrato, decorreu de evento superveniente e irresistível (a negativa administrativa de reequilíbrio econômico-financeiro), o que afasta qualquer voluntariedade da AAGRO e caracteriza a incidência do art. 393 do Código Civil.

As alegações relativas à prestação dos serviços foram igualmente enfrentadas, sendo expressamente consignado que não há comprovação idônea do cumprimento contratual, tampouco elementos técnicos que sustentem a tese defensiva.

No tocante à coligação contratual, o acórdão reconheceu a interdependência funcional entre os contratos privados e os Termos de Parceria, tornando-se juridicamente irrelevante a tese de autonomia negocial isolada.

A ausência de cláusula de retenção e a proibição de enriquecimento sem causa foram corretamente aplicadas, afastando-se qualquer direito à retenção parcial sem prova do adimplemento.

Por fim, quanto ao alegado cerceamento de defesa, restou incontroverso nos autos que a COMPSIS, em manifestação expressa, requereu o julgamento antecipado da lide, afastando a alegação de nulidade e consagrando a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório.

Os embargos, portanto, revelam inconformismo disfarçado e pretendem rediscutir o mérito da causa, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

Ao arremate, entendo inaplicável multa por efeitos protelatório, uma vez que este é direito da parte recorrente via aclaratórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025